Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701866-98.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: ROSANGELA TEIXEIRA TIAGO D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria (ID 22295424) que indeferiu a medida liminar vindicada no agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 22105714, p. 1-7) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Rosângela Teixeira Tiago, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e, reconhecendo má-fé, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais que deixou de adiantar, bem como lhe aplicou multa arbitrada equivalente ao décuplo daquele valor, que será revertida em benefício da Fazenda Pública federal, com possível inscrição em dívida ativa. Em suas razões recursais (ID 22635621), aduz que a decisão embargada padece dos vícios de omissão, obscuridade e contradição. Diz que o volume de ações judiciais mencionado (1.500 – mil e quinhentas) não deve servir de lastro para o não reconhecimento da sua hipossuficiência financeira, pois referem-se a toda a sua carreira e metade delas possui referência apenas com um CNPJ, da pessoa jurídica Distribuidora de Bebidas Rio Preto Ltda. Articula que as demandas possuem, em média, o valor da causa de R$500,00 (quinhentos reais) e seu pagamento seria ad exitum. Anota que diversos processos foram arquivados sem resolução do mérito. Conclui, “Assim se faz necessário esclarecer quanto ao alegado nesse ponto descrito no decisório, visto que a condenação por litigância de má fé não merece prosperar, em razão de a parte Agravante unicamente agiu em seu direito e não com intenção de lesar ou prejudicar alguém”. Requer, portanto, o saneamento dos vícios da de omissão, obscuridade e contradição. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece dos vícios indicados, os quais, em realidade, são utilizados como artifício para reanálise do ato judicial recorrido. Concretamente, o embargante não apresenta nenhuma fundamentação sobre os vícios estampados no art. 1.022 do CPC. O embargante pretende, em realidade, o reexame dos fundamentos que culminaram no indeferimento da tutela de urgência recursal pleiteada, atribuindo-se efeitos modificativos aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios arrolados no art. 1.022 do CPC. Com efeito, o embargante, no firme propósito de conduzir a reforma da decisão, da qual não se conforma, levanta a tese de ocorrência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição, sem fundamentar, vale repetir. Entretanto, não há necessidade de reparos na decisão, conforme se identifica no excerto a seguir descrito, ad litteris: Conforme exposto na decisão agravada, o agravante, atuando em causa própria, pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça nos autos n. 0714984-75.2020.8.07.0001, obtendo o requerido benefício no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Contudo, a aludida ação foi redistribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, o qual, em consonância com o disposto no art. 64, § 4o, do CPC, reanalisou a questão referente à gratuidade de justiça e revogou o benefício, determinando que a referida parte pagasse “as despesas processuais que deixou de adiantar”, além de aplicar multa equivalente “décuplo de seu valor, que será revertida em benefício da Fazenda Pública federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Determinou-se, ainda, a intimação do “autor para recolher as custas processuais e multa ora aplicada, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. À luz do art. 290 do CPC, o pagamento das custas e despesas de ingresso são obrigatórias, salvo as exceções legais. E, como visto, o agravante não possui isenção, por não ser beneficiário da gratuidade de justiça. Logo, no aspecto, tem-se que a decisão agravada não desbordou dos comandos legais pertinentes. Em relação à litigância de má-fé, consta da decisão agravada que “a conduta do autor em alterar a verdade dos fatos acerca de sua capacidade financeira, deduzindo pretensão contra texto expresso de lei, com o propósito de se beneficiar com a gratuidade de justiça, configura litigância de má-fé” e, por conseguinte, aplicou-lhe multa processual, nos termos do art. 80, incisos I, II e V, c/c art. 100, parágrafo único, ambos do CPC. De plano, não se identifica desacerto na decisão agravada, porquanto a condição profissional do agravante, exercendo o patrocínio de mais de 1.500 (mil e quinhentas) ações judiciais, é, no mínimo, presumidamente incompatível com a de um hipossuficiente econômico. Ademais, o agravante já teve negado o benefício em outra demanda judicial (autos n. 0710008-41.2019.8.07.0007, também em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga), inclusive com a manifestação da instância revisora, no agravo de instrumento n. 0713120-39.2019.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Alfeu Machado. E essa conjuntura foi omitida pelo agravante no Juízo de origem. Portanto, em descompasso com o art. 995 do CPC, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, o valor da causa nos autos de origem (n. 0714984-75.2020.8.07.0001) é de R$1.937,68 (mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), o que indica diminuto valor a ser recolhido e, nessa medida, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dessa forma, a despeito de apontar mácula na decisão embargada, o embargante, ao fim e ao cabo, demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir a medida liminar vindicada. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora